Tribunal: TJBA
Processo: 8042865-81.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042865-81.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, RAFAEL COLAVOLPE BRITTO SOUZA

AGRAVADO: ASA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO. PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES: 1) AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO APRESENTANDO ADEQUADAMENTE A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. 2) IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PERDA DE OBJETO. PREPARO RECOLHIDO PELO AGRAVANTE, NO PRAZO CONCEDIDO. 3) TEMA 988 DO STJ. ADEQUAÇÃO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. RISCO DE PREJUÍZOS AO RECORRENTE E À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MÉRITO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. NECESSIDADE DE CONJUGAÇÃO COM O DIREITO DAS PARTES DE SE UTILIZAREM DE TODOS OS MEIOS PROBATÓRIOS (CPC, ART. 369). PLEITO DE PERÍCIA APRESENTADO DESDE A INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGANTE QUE INDICA A NECESSIDADE DO ATO PARA CONCLUSÃO SOBRE VALOR INCONTROVERSO (EXCESSO DE EXECUÇÃO). TEMAS RELATIVOS A LIMITES DE COBRANÇA DE SPREAD BANCÁRIO, ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO E ANATOCISMO QUE NÃO SE MOSTRAM VIÁVEIS DE UMA SEGURA APURAÇÃO APENAS POR COMPARAÇÃO ENTRE OS ARGUMENTOS DE CADA PARTE ADVERSA. PERÍCIA QUE PODERÁ IMPEDIR FUTURAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE, EVITANDO RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO PELO JUÍZO PRIMEVO.
CONCLUSÃO
: PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO REFORMADA, DEFERINDO-SE A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL, NOS EXATOS TERMOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042865-81.2023.8.05.0000
, em

que figura como agravante FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA e, como agravado, ASA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2023.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator